Tribunal: TJBA
Processo: 0566927-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566927-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEMED SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES DE CAMACARI LTDA. e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANDRESA CHAVES DIAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES registrado(a) civilmente como MILENA SINALLI DOS REIS GONCALVES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para condenar a Acionada a pagar à parte Autora a importância de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPC/INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida dos juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação (art. 405, CC e art. 240, CPC), e cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.
” Mérito. Nas ações que versem sobre a responsabilidade civil, tanto a operadora do plano de saúde, quanto a fornecedora da rede credenciada, têm legitimidade passiva para figurar no pólo passivo de demanda relativa à possível erro médico praticado por profissional credenciado, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. Cinge-se a questão recursal em verificar a ocorrência ou não de falha na prestação de serviço, consistente no erro médico na realização e acompanhamento de tratamento de fratura e ferimento circular na extremidade distal no 3° dedo da mão esquerda, pela ausência de realização de procedimento cirúrgico, trazendo redução da qualidade de vida e ensejando os pedidos indenizatórios formulados pela apelada. O laudo pericial indicou que a redução de funcionalidade do dedo lesionado tem nexo de causalidade com a falta de realização de intervenção cirúrgica imediata, podendo ter sido causada por eventual demora no reparo cirúrgico. Em se tratando de ação indenizatória por erro médico, a redistribuição do ônus da prova deverá recair sobre os fatos ligados ao procedimento cirúrgico, ao atendimento prestado pelos médicos e enfermeiros, as possibilidades e previsões do procedimento/tratamento, enfim, quanto aos pontos que controvertem a respeito do suposto erro médico, pois é quem tem melhores condições de produzir a prova. Sabe-se que, nas lesões incisas em feixes, a demora no tempo de reparo colabora para uma menor recuperação da lesão, assim não há como se negar que após a identificação da lesão houve imediata indicação de amputação por médico especialista em mãos, consoante registros de enfermagem na emergência, sendo avaliado após por ortopedista para tratamento mais conservador. Danos morais caracterizados e mantidos. Honorários majorados.
Apelação improvida.